Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700151-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARA JORGE DOS SANTOS, ANTONIO DEUSDETE DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO DEUSDETE DOS SANTOS, LAZARA JORGE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LAZARA JORGE DOS SANTOS, ANTONIO DEUSDETE DOS SANTOS e DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores. Em suas contrarrazões os recorridos suscitaram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar que o DISTRITO FEDERAL se manifeste, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília (DF), 21 de julho de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.